Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706384-07.2021.8.07.0009 APELANTE: ALENIZE ALMEIDA DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Ciente dos memoriais apresentados pelo apelado-réu (id. 34781918). À Secretaria, para anotar a inscrição da Senhora Advogada do apelado-réu (id. 34781919) para sustentação oral na 10a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste TJDFT, designada para 4/5/2022. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora